Tribunal: CARF
Processo: 11080.728979/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728979/2015-42
ACÓRDÃO
2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
LEI
OU
DECRETO.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801
STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(RE no 816.830), pela constitucionalidade da incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
SUB-ROGAÇÃO
DO
ADQUIRENTE
DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima identificada,
de acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal (fls. 34 a 38), por intermédio da lavratura do Auto
de Infração abaixo relacionado:

Conforme o Relatório do Procedimento Fiscal, foram constituídos de ofício os presentes créditos
previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer
da ação fiscal:
• Os valores apurados da contribuição da empresa - patronal neste lançamento fiscal destinam-
se à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, e referem-se ao descumprimento das
obrigações principais e acessórias.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
3
• O fato gerador das obrigações previdenciárias ocorre na comercialização da produção rural na
condição de adquirente (sub-rogação), pela aquisição de produtos rurais (compra de arroz para
beneficiamento) de produtor rural pessoa física e segurado especial.
• Os elementos que serviram de base para a apuração do crédito foram: obtemos as notas fiscais
eletrônica - NF-e do contribuinte por meio do ReceitanetBX, as notas fiscais de produtores emitidas
pelos produtores rurais com seus CPF - Cadastro de Pessoas Físicas, as DANFE - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica Entrada com natureza da operação 1101 - compra para industrialização,
Livro Registro de Entradas período de 01/01/2011 a 31/12/2013 da empresa, inscrição estadual Rio
Grande do Sul n° 235001289-6 estabelecimento 04.107.020/0017-84 onde consta registro das
entradas dos documentos fiscais espécie notas fiscais de produtores (contra nota) e com codificação
fiscal operação (CFO) 1101 - compras para a industrialização, Notas Fiscais de Entrada, inscrição
estadual Tocantins n° 29390036-1 do estabelecimento 04.107.020/0015-12 e 0020106912 do
estabelecimento 04.107.020/0002-06. Notas fiscais de Produtor por amostragem dos meses de
03/2011; 03/2012 e 04/2013, Razão na contabilidade valor lançado a crédito da conta contábil
2010122 - Fornecedores Nacionais com contrapartida a débito da conta 101070101 - Compra de
Arroz em Casca e débito pelo pagamento com contrapartida a crédito na conta de Bancos.
• O fato gerador da obrigação previdenciária patronal teve como base o valor bruto da aquisição
de produto rural (compra de arroz com casca para beneficiamento) de produtor rural pessoa física
sem empregados e/ou segurado especial, não declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP analisadas, conforme MAD - modelo analítico
dinâmico das informações gerais das GFIPs enviadas, constantes no anexo I;
• A empresa na condição de adquirente foi intimada apresentar em planilha em excel
demonstrando listagem de produtores rurais pessoas físicas com CPF, identificando espécie
Segurado Especial e Empregadores Rurais Pessoas Físicas e comprovar condição de empregador rural
dos produtores rurais (cópia GFIP e ou RAIS);
• A empresa foi intimada a apresentar planilha excel, por Produtor Rural Pessoa Física com CPF,
valor da aquisição/comercialização do produto rural, por nota fiscal e por mês, Valor das retenções
das contribuições para a previdência social e para o SENAR destacadas;
• A empresa forneceu a listagem da comercialização/aquisição de produtor rurais pessoas físicas,
identificando os produtores rurais por espécie, EMPREGADORES RURAIS E NÃO EMPREGADORES
anexo II;
• Os valores da comercialização/aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas
classificadas pela empresa como NÃO EMPREGADORES foi objeto de lançamento no sistema de
auditoria fiscal - SAFIS, como base de cálculo para apuração da contribuição para à previdência social
do Funrural por sub-rogação; conforme levantamento PR;
• Os produtores rurais foram classificados em CI (empregadores rurais) e SE (segurados especiais)
pelo setor de planejamento da Receita Federal anexo III. Tal classificação levou em consideração a
existência de matrícula CEI /8 e entrega de GFIP. A listagem dos produtores rurais pessoas físicas
relacionados e classificados pela empresa auditada como EMPREGADORES RURAIS, que estavam
divergentes do que foi identificado pelo setor de Planejamento como "Segurados Especial", foi
objeto através de TIF enviado a empresa para comprovar a condição de empregadores rurais
conforme listagem nominal anexa ao TIF N° 001 e TIF N° 002, sendo que dessa listagem a empresa
comprovou através de RAIS e ou GFIP a condição de empregador rural de somente 31 produtores
rurais pessoas físicas.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
4
• A empresa informou ainda que, dessa listagem acima, os produtores rurais pessoas físicas
Nelson Alves Moreira CPF 059.073.061-49; Karynne Miranda Pereira CPF 273.237.418-07 e Augusto
Tolfo Dotta CPF 744.857.411-68 são empregadores rurais comprovando com declaração desses
produtores que utilizam empregados rurais com vínculos registrados no CPF de outros produtores
rurais e ainda a produtora rural Magda Pereira Zanetti CPF 807.387.100-91 apenas comprovou a
condição de empregadora doméstica. PORTANTO não havendo vínculos de empregados rurais sob
sua responsabilidade (CPF/Matrícula CEI) incluímos esses produtores rurais no levantamento RS
(PRODUTORES RURAIS SEM VÍNCULO) e o restante da listagem sem comprovação foi lançado no
SAFIS o valor da comercialização/aquisição de produtos rurais como não empregadores, para cálculo
da contribuição previdenciária FUNRURAL, juntamente no levantamento PR;
• Os valores da comercialização pela aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas
físicas estão contabilizados na conta de Estoque a débito 101070101 - Arroz em casca e a crédito
2010122 - FORNECEDORES NACIONAIS "subtraindo o Funrural se houver"- conta Funrural a Recolher
- 201030203 - Fornecedores com identificação dos nomes dos fornecedores de arroz em casca com
identificação do CPF;
• A empresa foi intimada a apresentar cópias das ações judiciais ou mandados de segurança de
produtores rurais que garantam a não retenção da contribuição previdenciária sobre
aquisição/comercialização da produção rural, a empresa informa que não recebeu ações judiciais e
mandados de segurança dos produtores rurais e, portanto, não há documentação pertinente a
apresentar;
• A empresa informa que não retém as contribuições devidas a terceiros decorrentes do SENAR,
contudo, registra que realiza regularmente os recolhimentos da referida contribuição ao SENAR.
• Após batimento dos valores de compras de produtos rurais de pessoas físicas para
industrialização verificamos divergência nas contribuições recolhidas nas GPS código 2615 -
Recolhimento exclusivo de contribuições para o SENAR;
• Constatamos através da análise das GFIPs do contribuinte, enviadas antes do início do
procedimento fiscal, de que a empresa não declara o valor da comercialização da produção rural
pessoa física em GFIP e não recolhe a contribuição para a previdência social pela sub-rogação na
qualidade de adquirente de produtos rurais - FUNRURAL em GPS;
• Em consulta ao sítio da Justiça Federal constatamos que a empresa obteve liminar em 16 de
julho de 2010 no curso da Ação Ordinária (Procedimento Comum Ordinário) N° 5010204-
60.2010.404.7100/RS nos seguintes termos: "DEFIRO a antecipação da tutela/liminar para suspender
a exigibilidade, em relação à parte autora, na condição de sub-rogada em relação à obrigação
tributária, da contribuição substitutiva fundada no art. 25, I e II, da Lei n° 8.212/91 (Funrural), com a
redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação também aos artigos 12, V e VII e
art. 30 inc. IV, da Lei n° 8.212/91, atualizados até a Lei n° 9.528/97";
• Porém em 22 de agosto de 2012, sobreveio decisão de mérito do TRF4 nos seguintes termos:
"Assim, fica reconhecido à autora o direito à não-exigência do recolhimento, por sub-rogação, da
contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas físicas, permanecendo válida a exigência, no entanto, quanto às aquisições
de produtores rurais segurados especiais";
• Cabe lançamento da contribuição previdenciária que deveria ter sido retida e recolhida pela
empresa incidente sobre a comercialização da produção rural com segurados especiais e produtores
rurais pessoas físicas - não empregadores, sem exigibilidade suspensa, pois a decisão da ação judicial
restringe-se aos empregadores rurais.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
5
• Foram emitidos os Autos de Infrações: DEBCAD 51.055.074-6 Contribuições da Empresa (FPAS
744) e DEBCAD 51.055.075-4 - Contribuição a Outras Entidades E Fundos.
• Foi emitido o Auto de Infração DEBCAD 51.055.073-8, CFL 99, deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física não empregador rural e do
segurado especial, incidente sobre a comercialização da produção, quando na aquisição do produto
rural arroz em casca.
• A multa por deixar de arrecadar mediante desconto de produtor rural contribuições
previdenciárias, calculada conforme o disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102; Lei n°
8.213, de 24/07/1991, art. 133 e 134 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°3.048, de 06/05/1999, art. 283, "caput" e § 3°e art. 373 .
• A Multa aplicada atualizada conforme artigo 8, IV da Portaria Interministerial MPS/MF n° 13, de
09 de janeiro de 2015, publicada no D.O.U. em 12.01.2015 no valor de R$ 1.925,81.
• Na Receita Federal do Brasil não há registro de Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo, em ações fiscais anteriores, nos últimos cinco anos, nem ocorrência de outros agravantes ou
atenuantes, em relação às contribuições previdenciárias.
• Verificada a redução de contribuição social previdenciária e contribuição social mediante a
omissão de informações na GFIP, item 8.2 acima, fica o contribuinte cientificado que tais fatos
configuram, em tese, ilícito penal, previsto no art. 337 - A, inciso I do Código Penal - Sonegação
Fiscal, com a redação dada pela Lei n° 9983/2000 e no art. 1°, inciso I da Lei 8.137/90 - Crime contra
Ordem Tributária que serão objeto de comunicação ao Ministério Público Federal para eventual
propositura de ação penal, em relatório à parte.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 13/10/2015, conforme consta do Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fl. 566) , e anexada às fls. 454 a 489; 492 a 527 e 530 a 565, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
DA NULIDADE EM FACE DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO IMPOSTO SUPOSTAMENTE DEVIDO
• Cumpre à ora Impugnante, em sede preliminar, arguir a nulidade do auto de infração ora
combatido em face da sua nulidade em virtude do erro material cometido pelo Agente Fiscal na sua
constituição. Senão vejamos.
• Foi considerado pela fiscalização, referente ao mês de fevereiro, para base de cálculo, todas as
notas fiscais com data de emissão de fevereiro, mesmo aquelas que não haviam sido digitadas no
mês de fevereiro, tendo em vista que em alguns casos, em que pese a data de emissão da nota fiscal
seja no final do mês de fevereiro, a data poderá ser mês seguinte, ou seja, março, tendo em vista
que muitas notas fiscais são emitidas no final do mês e, até chegar a empresa, pode levar um ou
mais dias, conforme a distância da empresa e da localidade do produtor rural que a emitiu.
• Sendo assim, algumas notas fiscais acabam sendo emitidas no final de determinado mês, mas
digitadas, no início de outro, como ocorreu no presente caso, onde a data utilizada pela fiscalização
deveria ter sido a data de digitação da nota fiscal, isto é, a data de entrada, e não a data de emissão
como fez a r. Autoridade Fiscal como foi considerado para o mês de fevereiro e subsequentes.
• Portanto, percebe-se que houve um equívoco por parte da fiscalização no que tange à base de
cálculo para apuração dos valores a serem recolhidos ao SENAR.
• Dessa forma, o erro no cálculo do imposto devido, por parte do Agente Fiscal, acarreta
indubitavelmente erro material, o que enseja a nulidade do auto de infração.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
6
• Diante do que foi demonstrado, resta clara a nulidade material do auto de infração ora
guerreado, por afrontar requisito expressamente previsto no art. 142 do CTN, tendo e. vista o erro
no cálculo do imposto supostamente devido, por parte do Agente Fiscal, motivo pelo qual a sua
anulação é medida impositiva.
DA INEXIGIBILIDADE DA RETENÇÃO E DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNRURAL,
AO RAT E AO SENAR
• Em razão da sua atividade econômica de beneficiamento e industrialização de grãos, a
Autoridade Fiscal exigiu, da ora Impugnante, o recolhimento das Contribuições sobre a
comercialização da produção rural do Segurado Especial e do Produtor Rural Pessoa Física, ou seja,
as Contribuições ao FUNRURAL, RAT e SENAR, por entender que a ora Impugnante está adstrita ao
dever de retenção das referidas Contribuições.
• Contudo, em que pese o respeito ao entendimento da Autoridade Fazendária de origem, o
mesmo não pode persistir.
• Inicialmente, cabe esclarecer que a ora Impugnante deixou de realizar as retenções das
Contribuições ao FUNRURAL, RAT e SENAR sobre a receita bruta proveniente das aquisições da
produção rural de seus fornecedores, em razão de que os mesmos apresentavam decisões judiciais
que lhes garantiam o não recolhimento e a não retenção das referidas Contribuições sobre à receita
de sua produção rural.
• A título exemplificativo, a ora Impugnante junta, em anexo, a Certidão Narratoria do processo
judicial n° 5035550-13.2010.404.7100, que o seu fornecedor Wilson Barufaldi lhe apresentou para
que não sofresse a retenção das Contribuições ao FUNRURAL, ao RAT e ao SENAR sobre a receita
bruta da comercialização da sua produção.
• Dessa maneira, em razão dos seus fornecedores obterem decisões judiciais que lhe
asseguravam o não recolhimento das referidas Contribuições sobre a receita da comercialização da
sua produção rural, a ora Impugnante, forçou-se a não fazer a aludida retenção, tendo em vista que
o cumprimento desta decisão era posta pelo produtor como condicionante à concretização da venda
da matéria-prima.
• Destarte, caso a ora Impugnante realizasse as retenções das Contribuições ao FUNRURAL, RAT
e SENAR, não teria acesso a sua matéria-prima, haja vista que os seus fornecedores iriam dar
preferência para negociar a venda da sua produção rural para outras agroindústrias, concorrentes da
ora Impugnante.
• A ora Impugnante também não teria condições de não reter as referidas Contribuições e, ainda
assim, recolher às suas expensas as referidas Contribuições. Como é sabido, a composição do preço
de venda é influenciada por vários fatores, entre eles o custo de aquisição da matéria-prima, de
modo que, acrescer o valor das Contribuições ao FUNRURAL, RAT e SENAR (as quais os fornecedores
estão desobrigados de recolher) aumentaria o seu preço final e, isto, em um setor que trabalha com
margem de 1% a 3%, representaria uma perda de competitividade perante as demais empresas
concorrentes que, cumprindo as decisões judiciais concedidas aos produtores, não retém e não
recolhem as Contribuições ao FUNRURAL, RAT e SENAR.
• Em resumo, caso a ora Impugnante não cumprisse as decisões judiciais obtidas pelos seus
fornecedores, perderia, tanto, o acesso à matéria-prima do seu processo produtivo, ou se recolhe
por sua conta às aludidas Contribuições, teria de repassar este encargo como custo de produção
para compor o preço de venda de seu produto final, o que desencadearia uma perda de
produtividade, pois, o seu preço de venda sendo mais elevado do que os seus concorrentes, o que,
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
7
inclusive, poderia inviabilizar a sua atividade econômica, devida a baixa margem atrelada à venda do
arroz beneficiado.
• Ademais, adianta-se que as autuações carecem de base legal válida, que sustente a imposição
do dever de retenção e recolhimento das Contribuições em apreço, que os autos de infração
desejaram impor à ora Impugnante, eis que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário n° 363.852/MG declarou a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n° 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n°
8.212/91, com a redação da Lei n° 9.528/97.
• Destarte com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 25, incisos I e II, da Lei n°
8.212/91, com redação atualizada até a Lei n° 9.528/97, verifica-se que foram afastadas as exigências
das Contribuições ao FUNRURAL e ao RAT.
• Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei n°
8.212/91, com redação atualizada até a Lei n° 9.528/97, constata se que também foram afastadas as
determinações de retenções sobre o FUNRURAL, RAT e SENAR.
• Todavia, mesmo que venha a entender que a retenção da Contribuição ao SENAR, não estaria
albergada pelo art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, e sim com base no Decreto n° 7901, de
31/03/1993, ainda assim, a retenção seria inexigível. O Sistema Tributário Nacional apoia-se no
princípio da legalidade, de modo que apenas a lei em sentido estrito, teria o poder para criara a
responsabilidade tributária, conforme prevê o art. 128 do CTN.
• Portanto, demonstra-se de forma inequívoca que a Contribuição ao SENAR não pode ser objeto
de retenção pelo adquirente da produção rural, pois, primeiro, o art. 30, inciso IV, da Lei n°
8.212/1991, já foi declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do referido Recurso
Extraordinário n° 363.852/MG, e, segundo, mesmo que entenda que a retenção estaria prevista no
Decreto n° 790/1993, tal diploma carece de validade, pois, somente a lei em sentido estrito, poderia
prever esta imposição tributária, de acordo com o que determina o art. 128 do CTN.
• Ademais, também é importante lembrar que o STF, em se de repercussão geral, no julgamento
do Recurso Extraordinário n° 596.177/RS, declarou novamente a inconstitucionalidade, tendo em
vista a exigência de dupla tributação caso o produtor rural seja empregador rural e também pela
necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a seguridade
social.
• Dessa maneira, verifica-se que as Contribuições ao FUNRURAL e ao RAT, previstas,
respectivamente, nos incisos I e II do art. 25 da Lei n° 8.212, e a retenção das Contribuições ao
FUNRURAL, ao RAT e ao SENAR, prevista no art. 30, inciso IV, do mesmo diploma legal, foram
declarados inconstitucionais pelo STF, razão pela qual, o auto de infração sobre a retenção e
recolhimento das referidas Contribuições não possuem suporte legal válido para subsistir.
DA APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
• É importante ressaltar que, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as decisões
proferidas pelo Plenário do STF reconhecendo a inconstitucionalidade de determinados dispositivos
legais, está sendo aplicada pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se
vislumbra na previsão do art. 62, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
• Importante comentar que o afastamento das retenções das Contribuições ao FUNRURAL, do
RAT e do SENAR, em razão da decisão do Plenário do STF ao julgar o referido RE n° 363.852/MG, vem
sendo amplamente acolhidas pelo CARF.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
8
• Nesse sentido, importante citar a ementa e o voto do Conselheiro Kleber Ferreria de Araújo,
acolhido por unanimidade, pelos Membros da 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção do
CARF, na recente sessão de julgamento de 19/11/2013.
• Para que não pairem dúvidas de que o CARF consolidou o seu entendimento de que são
indevidas as referidas retenções, a ora Impugnante colaciona a ementa e o voto proferido no
processo n° 11060.724029/2011-53, na recente sessão de julgamento de 21/01/2014.
• Assim resta devidamente demonstrado que, na esfera administrativa -em face do art. 62,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF - é perfeitamente aplicável o entendimento
proferido pelo Pleno do STF no Recurso Extraordinário n° 363.852/MG e no Recurso Extraordinário
n° 596.177/RS, que declararam a inconstitucionalidade dos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II,
e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n°s 8.540/92 e 9.528/97, e,
via de consequência, declararam a inexigibilidade da retenção e recolhimento das Contribuições ao
FUNRURAL, ao RAT e ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção do produtor
rural e, por corolário lógico, reconhecer a improcedência dos autos de infração ora combatidos.
• Por mais esta fundamentação, a ora Impugnante requer o cancelamento integral dos autos de
infrações ora combatidos. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E DA CONTRIBUIÇÃO AO RAT
• Para uma melhor compreensão acerca inexigibilidade das Contribuições em testilha, em face da
inconstitucionalidade já reconhecida pelo Plenário do STF, é
• salutar que se exponha o histórico legislativo, a fim de verificar a invalidade dos dispositivos
legais que, de forma frustrada, tentaram exigir a retenção e o recolhimento da Contribuição ao
FUNRURAL e ao RAT.
• Antes da edição da Emenda Constitucional n° 20, de 16.12.98, estabelecia o inciso I do artigo
195 da Constituição Federal de 1988.
• Da leitura do dispositivo supracitado, chega-se à conclusão que, até o advento da EC n° 20, só
era concebível a instituição de contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade
social sobre três bases, quais sejam, a folha de salários, o faturamento e o lucro, ou seja, a
Constituição Federal possibilitou ao legislador a instituição do aludido tributo apenas sobre tais fatos
geradores.
• No entanto, em 23 de dezembro de 1992 foi publicada a Lei n° 8.540, a qual, extrapolando os
limites constitucionais, instituiu contribuição social destinada ao financiamento da seguridade social
sobre a receita bruta proveniente da venda da produção rural, dando nova redação aos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91.
• E no art. 30, inciso IV, a determinação de retenção das Contribuições, em razão da sub-rogação
das obrigações produtor rural, como pessoa física ou segurado especial.
• Desta forma, o art. 1° da Lei 8.540/92, ampliou a base de cálculo em desacordo com o artigo
195 da Constituição Federal, vigente à época.
• Na frustrada tentativa de sanar aludida inconstitucionalidade, emanados do descompasso da
Lei ordinária 8.540/92 com o Texto Constitucional em vigor, o Governo Federal, provocou, através de
envio de Proposta, a edição da Emenda Constitucional n° 20, de 16 de dezembro de 1998, a qual
através de seu artigo 1°, alterou a redação do artigo 195, I, da Constituição Federal, acrescentando-
lhe a "receita" como base de cálculo factível para instituição de contribuição social em comento.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
9
• Emenda Constitucional n° 20/98 foi editada em data posterior à Lei Ordinária n° 8.540/92, ou
seja, a Lei em questão surgiu em um ambiente jurídico que naquela circunstância não lhe
recepcionava, visto que as alterações que inaugurou se chocavam com o anterior e então vigente
artigo 195, da Constituição Federal. Some-se ainda, o fato de que no nosso Ordenamento Jurídico, a
Emenda não goza de efeitos retroativos, não sendo possível atingir fatos que lhe sejam pretéritos
(art. 5°, XXXVI e art. 150, III, alínea "b", ambos da CF 88).
• Em função da desarmonia com a redação do artigo 195, vigente quando da sua edição, a Lei
Ordinária n° 8.540/92 não teve, desde seu "nascimento", lastro jurídico que lhe viabilizasse a
vigência e eficácia. Ou seja, todas as evidências indicam que o Governo Federal atentou-se para as
ilegalidades cometidas - e nesta peça apontadas - procurando, tardiamente, saná-las através da
edição da referida Emenda Constitucional n° 20/98.
• Como já mencionado alhures, esta matéria foi levada ao crivo do Tribunal Pleno do Supremo
Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário n° J63.852, em que, por unanimidade, declarou a
inconstitucionalidade do aludido dispositivo.
• Em consequência da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei 8.540/92, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 (Lei
geral da Previdência), com redação atualizada até a Lei 9.528/97, a decisão desobrigou da retenção e
do recolhimento da contribuição social ou de seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas naturais.
• Ademais, também é importante comentar que da leitura combinada dos artigos 195 §4° com o
154, inciso I, ambos da Constituição Federal, chega-se à conclusão de que só é concebível a
instituição de contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social por meio de Lei
complementar, e não por Lei Ordinária, como ocorreu com a contribuição em comento, que foi
instituída pela Lei 8.540/92 (produtor rural pessoa física).
• Mostra-se necessário, no entanto, esclarecer que a contribuição ao incidente sobre o resultado
da comercialização da produção não pode receber fundamento direto do artigo 149 da CF/88. Esse
dispositivo é fundamento para a instituição das chamadas contribuições sociais gerais, assim
entendidas aquelas contribuições que, não encontrando justificação noutros dispositivos, seriam
destinadas à promoção de finalidades sociais não abrangidas por outras normas constitucionais.
• Essas contribuições poderiam ser instituídas por lei ordinária com fundamento direto no artigo
149 da CF/88. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu no sentido de que o
artigo 195 não esgota as contribuições sociais, mas unicamente uma categoria delas: as destinadas a
financiar o orçamento da seguridade social.
• No entanto, a contribuição dos produtores rurais pessoas físicas sobre o resultado da
comercialização da produção, encontra sustentáculo no artigo 195 da CF/88, sendo, pois, uma
contribuição social destinada especificamente à seguridade social, isso porque, as contribuições
sociais gerais, como já mencionado, são destinadas à promoção de outras finalidades sociais não
previstas no capítulo da seguridade social.
• Destarte, a contribuição social objeto de análise tem fundamento no artigo 195 da Constituição
Federal, tendo em vista que visa ao financiamento da seguridade social, não sendo, portanto, uma
contribuição social geral. Tal análise leva a conclusão lógica de que não poderia ser instituída
contribuição destinada ao financiamento da seguridade social por meio de lei ordinária, sobre
quaisquer bases de cálculo.
• Corroborando com o ora disposto, o Pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 596.177/RS, declarou novamente a inconstitucionalidade,
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
10
tendo em vista a exigência de dupla tributação caso o produtor rural seja empregador rural e
também pela necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a
seguridade social.
• Sendo assim, é manifestamente inconstitucional o artigo 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, já que,
sendo leis ordinárias, não poderiam criar contribuições destinadas ao financiamento da seguridade
social, tendo em vista a exigência de lei complementar para tal procedimento.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR
• Como já foi dito acima, em razão do acórdão proferido pelo Pleno do STF no julgamento do RE
n° 363.852/MG, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a
redação atualizada até a Lei n° 9.528/97.
• Em relação ao SENAR, temos que a exigência da Contribuição através da forma de retenção,
como dever do adquirente, foi afasta com a declaração da inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com redação atualizada até a Lei n° 9.528/97.
• Todavia, caso Vossa Senhoria entenda que a retenção da Contribuição ao SENAR, não estaria
albergada pelo art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, e, sim, com base no Decreto n° 7904, de
31/03/1993, ainda assim, a retenção seria inexigível.
• Cabe ressaltar que o nosso Sistema Tributário Nacional apoia-se no princípio da legalidade, de
modo que apenas a lei em sentido estrito, teria o poder para criara a responsabilidade tributária,
conforme prevê o art. 128 do CTN.
• Importante comentar que o afastamento das retenções das Contribuições ao FUNRURAL e do
RAT, em razão da decisão do Plenário do STF ao julgar o referido RE n° 363.852/MG, bem como o
afastamento da retenção da Contribuição ao SENAR, tanto pela referida decisão do STF, quanto pela
ausência de previsão em lei em sentido estrito, vem sendo amplamente acolhidas pelo CARF.
• Nesse sentido, a ora Impugnante pede vênia a Vossa Senhoria para voltar a citar o acórdão
proferido nos autos do Processo n° 16004.000364/2009-36, pelo CARF.
• Ainda, confira-se a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que afasta a
obrigatoriedade da retenção da Contribuição ao SENAR pelo adquirente da produção rural, por ter
sido instituída por Decreto, visto que não respeitou a obrigatória legalidade, conforme recente
decisão abaixo: EMENTA:
• Portanto, demonstra-se de forma inequívoca que a Contribuição ao SENAR não pode ser objeto
de retenção pelo adquirente da produção rural, pois, pr neiro, o art. 30, inciso IV, da Lei n°
8.212/1991, já foi declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do referido Recurso
Extraordinário n° 363.852/MG, e, segundo, mesmo que entenda que a retenção estaria prevista no
Decreto n° 790/1993, tal diploma carece de validade, pois, somente a lei em sentido estrito, poderia
prever esta imposição tributária, de acordo com o que determina o art. 128 do CTN.
DO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS E A DEVIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
• Caso Vossas Senhorias não entendam pelo afastamento da Contribuição ao SENAR, nos termos
das razões acima aduzidas, o que se admite apenas para fins de argumentação, importante
esclarecer que houve mero erro de preenchimento nas guias de recolhimento, devendo serem
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
11
considerados os pagamentos realizados pela ora Impugnante, em total observância ao princípio da
verdade material. Senão vejamos.
• Em relação ao estabelecimento de CNPJ 04.107.020/0017-84, competência de 12/2012,
devidamente apurou e recolheu o valor de R$ 9.902,03, a título da contribuição ao SENAR, exigido na
pela fiscalização na página 3 do presente auto de infração.
• Ocorre que, por um lapso, a ora Impugnante acabou recolhendo o valor de R$ 9.902,03 no
código de recolhimento errado. Ou seja, em vez de a ora Impugnante ter recolhido os valores no
código n° 2615, os valores foram devidamente apurados e recolhidos no código 2100, conforme
documento em anexo.
• Assim, verifica-se que a ora Impugnante apurou e recolheu aos cofres públicos o valor exigido a
título de contribuição ao SENAR, porém, por um lapso, equivocou-se em relação ao código de
recolhimento, o que pode ser perfeitamente sanável em virtude do princípio da verdade material.
• Da mesma forma, em relação ao estabelecimento cadastrado com o CNPJ 04.107.020/0015- 12,
situado no Município de Paraíso do Tocantins/TO, competência de 01/2011, está sendo exigido da
ora Impugnante o valor de R$ 497,56.
• Entretanto, gize-se que a ora Impugnante devidamente apurou e recolheu o respectivo valor, a
título de contribuição ao SENAR. Todavia, o valor cobrado referente a este estabelecimento foi
devidamente recolhido na guia referente a competência de 01/2011, onde foi identificado o CNPJ da
filial cadastrada sob o n° 04.107.020/0017-84, totalizando o montante de R$ 6.766,93 a título de
contribuição ao SENAR, cujo valor total da guia, acrescida de multa e juros é de R$ 9.220,62.
• Ou seja, a Impugnante recolheu os valores devidos nas filiais inscritas sob os CNPJ
04.107.020/0017-84 e 04.107.020/0015-12 na mesma guia, em que pese o valor devido na filial
inscrita sob o CNPJ 04.107.020/0015-12, devidamente recolhido na guia competência de 01/2011,
não tenha sido considerado pela r. Autoridade Fiscal, conforme comprovante em anexo.
• Por último, em relação ao estabelecimento cadastrado com o CNPJ 04.107.020/0015-12,
situado no Município de Paraíso do Tocantins/TO, competência de 03/2011, está sendo exigido da
ora Impugnante o valor de R$ 6.994,63.
• Entretanto, conforme ocorreu no caso acima mencionado, a ora Impugnante devidamente
apurou e recolheu o respectivo valor, a título de contribuição ao SENAR. Todavia, por um equívoco
de preenchimento da guia de recolhimento, a ora Impugnante vinculou ao CNPJ de outra de suas
filiais, ou seja, o CNPJ 04.107.020/0017-84, conforme comprovante em anexo.
• Diante disso, resta claramente demonstrado que a ora Impugnante apurou e recolheu aos
cofres públicos os valores exigidos a título de contribuição ao SENAR, referentes as competências
acima discriminadas (01/2011, 02/2011, 03/2011 e 12/2012) porém, por um lapso, equivocou-se em
relação ao código de recolhimento e o número do CNPJ, o que pode ser perfeitamente sanável em
virtude do princípio da verdade material. Senão vejamos.
• Como é cediço, no âmbito do processo tributário administrativo deve-se, muitas vezes, sopesar
ou relevar determinados formalismos, com vistas a buscar-se a verdade material. É a supremacia da
verdade real ante a formal.
• Neste sentido são os ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles, em sua sempre atual obra
Direito Administrativo Brasileiro (Editora Revista dos Tribunais, 1991, 16a edição, pág. 581), que com
toda sua lucidez nos ensina.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
12
• O ato administrativo deve ser revestido não só de legalidade, mas de razoabilidade e
proporcionalidade. Não deve o servidor usar da autoridade que lhe foi conferida pela lei para criar
dificuldades desnecessárias à vida dos contribuintes.
• As exigências burocráticas devem guardar proporção com suas finalidades. Se a autoridade
tinha alguma dúvida quanto as declarações informadas pela ora Impugnante, e tinha meios
adequados para saná-la, dentro de sua esfera de poder (meios de que, confessadamente, costuma
usar), deveria utilizar o poder de que dispõe com máxima ponderação e moderação.
• No presente caso, agiu mal, portanto, a fiscalização ao desconsiderar a possibilidade de
produção de outras provas, bem como de buscar investigar a verdade material dos fatos.
• Uma simples análise dos documentos em anexo, comprova-se que houve um mero erro de
preenchimento formal quando da elaboração das guias de pá lamento, onde, por equívoco a
Impugnante informou o código de recolhimento e o número do CNPJ equivocados, porém
devidamente apurou e recolheu os valores a título da contribuição ao SENAR, aos cofres públicos.
• Neste sentido, colaciona-se julgados proferido pelo antigo Conselho de Contribuintes, agora
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
• Assim, não obstante o erro formal apontado, conforme documentos em anexo, comprova-se
que, houve um erro de preenchimento nas guias da ora Impugnante, motivo pelo qual deve ser
afastada a exigência da contribuição ao SENAR em relação à competência de 12/2012, vinculada ao
CNPJ n° 04.107.020/0017-84, bem como em relação às competências 01/2011, 02/2011 e 03/2011,
vinculadas ao CNPJ n° 04.107.020/0015-12 e 04.107.020/0017-84, em observância ao princípio da
verdade material.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA APLICADA
• Em face do não recolhimento das contribuições acima mencionadas, foi lançado o auto de
infração DEBCAD n° 51.055.073-8, exigindo multa no valor de R$ 1.925,81, conforme se verifica
abaixo.
• No entanto, como se viu, as referidas contribuições não são devidas, de modo que a referida
multa também não merece prosperar, devendo ser cancelada.
• Dessa forma, como se viu, tendo em vista que as referidas contribuições não são devidas, a
referida multa também não deve subsistir.
DO AFASTAMENTO DA SELIC SOBRE A MULTA
• Sabe-se que após o prazo legal para apresentação da Impugnação, a SRFB passa a aplicar a taxa
de juros Selic inclusive sobre a multa de ofício. Diante disto, a Impugnante insurge-se contra tal
aplicação, tendo em vista que penalidades, tanto multa de ofício, como taxa de juros Selic, embora
previstas em lei, não são autorizadas a incidirem uma sobre a outra.
• Corroborando esse entendimento, assim dispõe o parágrafo único do art. 43 da Lei 9.430/96.
• Dessa forma, a previsão legal da incidência dos juros de mora é apenas sobre tributos e
contribuições, não havendo competência para autorizar a incidência sobre qualquer outra espécie
que não possua a mesma natureza jurídica.
• Ademais, cabe a administração pública observar os preceitos legais, previstos em legislação
competente, não podendo valer-se de brechas ou possíveis omissões do texto legal com o intuito de
se beneficiar. É o que dispõe o inciso I do parágrafo único do art. 2° da Lei n. 9.784/99.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
13
• Portanto, embora a multa de ofício seja parcela integrante do crédito tributário, não é devida a
aplicação de juros sobre esta, em face da ausência de previsão legal que autorize tal incidência.
PEDIDO
A interessada requer:
Diante do exposto, requer de Vossas Senhorias que a presente Impugnação seja recebida por
tempestiva e suas razões de mérito totalmente acolhidas, de modo que seja determinado o
cancelamento integral dos autos de infração identificados como DEBCAD n° 51.055.074-6, DEBCAD
n° 51.055.075-4 e DEBCAD n° 51.055.073-8, com o consequente arquivamento do presente processo
administrativo.
Sucessivamente, se o pedido anterior não for acolhido, o que ventila-se apenas para efeitos de
argumentação, requer que seja excluída a incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício aplicada.
DESISTÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
Em 29/10/2015, o sujeito passivo protocolou junto à Delegacia da RFB em Porto Alegre seu
Requerimento de Quitação de Débitos em Discussão – RQD (fl. 578), em cujo formulário informa sua
desistência, expressa e irrevogável, da impugnação do Débito Previdenciário representado pelo Auto
de Infração DEBCAD no 51.055.074-6, no valor original de R$ 1.377.711,41.
Em 01/12/2015, o sujeito passivo apresenta Requerimento (fl. 586 a 587) à DRF de Porto
Alegre/RS, para regularização da sua situação, onde enfatiza que desistiu de impugnar o crédito
previdenciário correspondente ao Auto de Infração DEBCAD no 51.055.074-6, e recolheu a multa
aplicada por intermédio do Auto de Infração DEBCAD n o 51.055.073-8, e apresenta Darf (fl. 599) e
Comprovante de Pagamento (fl. 600).
Informa, também, que o débito referente ao Senar, constituído por intermédio do Auto de
Infração DEBCAD n o 51.005.075-4, está com exigibilidade suspensa.
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em 04/12/2015, foi emitido Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 629 a 631),
informando que foi realizada a transferência dos créditos previdenciários admitidos pelo sujeito
passivo para o processo no 13002-720.782/2015-13, conforme consta demonstrado no Extrato do
Processo (fls. 634 a 642).
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 1.053/1.085 julgou parcialmente procedente a impugnação
em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou
proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias
alheias a essas comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
14
PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD NO 51.055.073-8.
Extingue-se o crédito tributário, dentre outras, pela modalidade do pagamento, conforme preceitua
o artigo 156, inciso I e VII, do CTN.
MATÉRIA ADMITIDA. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD NO 51.055.074-6.
A matéria admitida leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado, porque não fica
instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário relativo a esta matéria.
GFIP. COMPETÊNCIA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Considera-se ocorrido o fato gerador com a comercialização da produção rural, considerando-se
como tal a data em que emitida a nota fiscal de aquisição da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA EMPREGADOR OU
SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. AI DEBCAD N o
51.055.075-4.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91,
independentemente de as operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes às
contribuições.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO. AI DEBCAD N o
51.055.075-4.
Estando comprovado, por intermédio de documentos hábeis e idôneos, o erro de fato cometido pelo
sujeito passivo, é cabível proceder retificação de ofício, apropriando-se recolhimento para
abatimento de dívida fiscal, em face de incorreção no preenchimento do código em guia de
pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 1.095/1.119 é apresentado recurso voluntário no qual é alegado,
fundamentalmente que houve quitação da DEBCAD no 51.055.074-6 por meio do PRORELIT. Os
demais pontos são os mesmos já contidos na impugnação, a saber: quanto a DEBCAD 51.005.075-
4 (senar), aduz: i) inexigibilidade da retenção e do recolhimento das contribuições ao Funrural, ao
RAT e ao Senar – nesses casos os fornecedores possuíam decisão judicial determinando a não
retenção; ii) que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, já foi declarado inconstitucional pelo
Plenário do STF no julgamento do referido Recurso Extraordinário no 363.852/MG; iii) mesmo que
entenda que a retenção estaria prevista no Decreto no 790/1993, tal diploma carece de validade,
pois, somente a lei em sentido estrito, poderia prever esta imposição tributária, de acordo com o
que determina o art. 128 do CTN; iv) da necessidade de aplicação das decisões do plenário do STF
no âmbito administrativo; v) da inconstitucionalidade da retenção da contribuição ao Senar. Ao
final, requer o cancelamento do auto de infração.
Às fls. 1.136/1.142 é apresentada petição requerendo a juntada de termo de
substabelecimento em razão da SLC ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 04.107.020/0001-17,
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
15
ter sido baixada em razão de incorporação à CAMIL ALIMENTOS S.A - CNPJ no 64.904.295/0001-03.
Foram apresentados documento de identificação, mas nenhum relacionado à suposta
incorporação. Em consulta ao CNPJ da Recorrente ele aparece como baixado em razão de
incorporação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a autuação abrangia, inicialmente créditos tributários relativos
ao Funrural, Senar e multa de ofício. Todavia, em razão do programa federal de parcelamento
denominado PRORELIT1 os valores relativos ao Funrural foram nela inseridos, tendo sido
protocolada manifestação de desistência parcial da impugnação apresentada, já a multa de ofício
foi paga, de modo que restou em discussão apenas os valores contidos na DEBCAD de no
51.005.075-4 referente ao SENAR.
Conforme salientado no bojo do recurso voluntário, a Impugnação foi julgada em
11/05/2016, tendo sido reconhecido o pagamento do DEBCAD no 51.055.073-8 (multa isolada), a
inclusão do DEBCAD no 51.055.074-6 (Funrural) no PRORELIT e parcialmente acolhida a
irresignação quanto ao DEBCAD no 51.005.075-4 (Senar), no que diz respeito ao erro de fato no
preenchimento de guia, para cancelamento de parte do débito autuado, em razão da alteração da
base, mas mantendo a autuação quanto a seu mérito.
Importante frisar que, quanto ao fato do sujeito passivo não ter realizado as
retenções, é defendido que: “deixou de realizar as retenções das Contribuições ao FUNRURAL, RAT
e SENAR sobre a receita bruta proveniente das aquisições da produção rural de seus fornecedores,
em razão de que os mesmos apresentavam decisões judiciais que lhes garantiam o não
recolhimento e a não retenção das referidas Contribuições sobre à receita de sua produção rural.”

1 LEI 13.202/2015
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
16
Entretanto, no próprio relatório fiscal há a seguinte informação: “A empresa foi
intimada a apresentar cópias das ações judiciais ou mandados de segurança de produtores rurais
que garantam a não retenção da contribuição previdenciária sobre aquisição/comercialização da
produção rural, a empresa informa que não recebeu ações judiciais e mandados de segurança dos
produtores rurais e, portanto, não há documentação pertinente a apresentar.”
Em seu recurso é salientado que “A título exemplificativo, a ora Recorrente junta,
em anexo, a Certidão Narratória do processo judicial no 5035550-13.2010.404.7100, que o seu
fornecedor Wilson Barufaldi lhe apresentou para que não sofresse a retenção das Contribuições ao
FUNRURAL, ao RAT e ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da sua produção”.
Todavia, não identifiquei o documento mencionado pelo Recorrente no bojo de seu
recurso voluntário. Importante frisar que também não identifiquei nenhuma decisão judicial de
fornecedores nas fls. 530/565 relativas à impugnação.
Independentemente do exposto acima, o ponto fulcral dos autos diz respeito à
possibilidade de retenção da contribuição ao Senar cujo fato gerador aconteceu antes da edição
da Lei Federal 13.606/2018 e, no presente caso o período de apuração das contribuições é de
01/01/2011 a 31/12/2013.
Assim, em síntese, é alegado que, mesmo que se entenda que a retenção da
referida contribuição não estaria albergada pelo art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, e sim com
base no Decreto n° 7901, de 31/03/1993, ainda assim, a retenção seria inexigível, uma vez que o
Sistema Tributário Nacional apoia-se no princípio da legalidade, de modo que apenas a lei em
sentido estrito, teria o poder para criara a responsabilidade tributária, conforme prevê o art. 128
do CTN.
A controvérsia, portanto, diz respeito à exigência de contribuição ao SENAR uma vez
que até a entrada em vigor do parágrafo único, do artigo 6o, da Lei 9.528/97, inserido pela Lei
Federal 13.606/2018, tal contribuição não podia ser exigida do adquirente que negocia com
produtor rural pessoa física.
E, neste ponto, entendo que assiste razão ao Recorrente.
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01", nos termos do voto do Relator
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
17
Assim, a Lei 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%. A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos
produtores rurais pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no
13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/97.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI
19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a
obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava
amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que
foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de 1 de outubro de
2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/01/2011 a 31/12/2013 é notadamente anterior à sua vigência.
Assim, o recurso voluntário deve ser considerado procedente.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.162 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728979/2015-42
18
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1160
DF CARF MF
Original